Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-47.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706175-47.2021.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FLAVIO LUIZ CAMPOS DA COSTA EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO Tendo em vista a notificação de ID. Num. 40183664, determino o prazo de 5 dias para que o apelante/embargante regularize sua representação processual, sob pena de não recebimento do presente recurso. BRASÍLIA, DF, 11 de novembro de 2022 18:43:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora